Tribunal: TJMT
Processo: 1029021-81.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029021-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTEVINA DE SOUZA - CPF: 728.435.001-68 (RECORRENTE), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO CONFIGURADA.

EMBARGOS ACOLHIDOS.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do reclamante.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração opostos pela reclamada, pois demonstrado a omissão apontada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Reclamante, ora Embargado, julgando
parcialmente provido
.

Afastando a condenação a título de dano moral.

A Embargante alega que o acórdão foi omisso, pois deixou de analisar a Certidão positiva de protesto
id 237232782
, merece reparos alegando que sofreu negativação indevida e que
a empresa ré não trouxe aos autos um único documento idôneo
motivo pelo qual, pugna pelo acolhimento dos Embargos de declaração
a fim de que seja sanada a omissão apontada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração
:

1029021-81.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

/MT

Embargante(s):

Estevina De Souza

Embargado(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/12/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição, obscuridade e erro material, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No presente caso esta demonstrada à falha na prestação de serviços pela empresa reclamada. Não pode a parte autora ser responsabilizado por atos irresponsáveis da empresa ré. Aplica-se ao caso o disposto no artigo 14 do CDC: ‘O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos' e ‘ § 1º - O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I – o modo de seu fornecimento; II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III – a época em que foi fornecido'. Evidenciado, portanto, o descaso e desrespeito com o consumidor, de modo que o autor deve ser indenizado pelos danos morais suportados".

súmula 22: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”

A embargada não trouxe aos autos provas que comprovassem a que a inclusão de fato teria sido devida, somente trouxe documentos avulsos não provando a legalidade do débito. Contudo, além de todo abalo e dano causado por culpa e negligência da recorrida, a mesma não satisfeita inseriu o nome da recorrente para o cadastro de inadimplentes: SCPC/SERASA. No caso dos autos O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando à prova do fato.

Desta forma os embargos declaratórios merecem acolhimento, visto que de fato a empresa não comprova a ilegitimidade da embargante.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração,
os acolho
por ter havido omissão, e, em consequência, para sanar a omissão, assim mantendo decisão proferida em primeiro Grau.

“
DETERMINAR
o
refaturamento
da conta de energia elétrica da UC do Reclamante referente a fatura do mês de
setembro de 2022, no valor de R$ 2.510,92(dois mil quinhentos e deis reais e noventa e dois centavos),
devendo o cálculo ser realizado com base na média de consumo dos últimos seis meses, com a devida emissão de nova fatura;
CONDENAR
, a Reclamada a pagar à parte reclamante o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e, correção monetária (INPC) a partir do arbitramento. Decisão sujeita à homologação da magistrada, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024